Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738925-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSERLANDIO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhados os autos à Secretaria para que fosse retirado o sigilo das mídias, restituiu-se o prazo para o apelante apresentar razões de apelação (ID 68199871). O sigilo, contudo, não foi retirado. À Secretaria para que retire o sigilo. Após, à defesa para apresentar razões de apelação, com início da contagem a partir da publicação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES